Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-43.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012043-43.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. S. T. - CPF: 093.607.961-40 (APELANTE), KEYLA KESIA PEREIRA - CPF: 703.712.391-92 (ADVOGADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 055.109.391-92 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 055.109.391-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. CHEGADA TARDIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória por danos morais decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio, tendo o apelante sido informado do cancelamento apenas ao chegar ao aeroporto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, ora apelante; (ii) verificar se o cancelamento do voo sem comunicação prévia, motivado por "chegada tardia da aeronave", configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização civil; e (iii) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como seu
quantum
.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando não há nos autos elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente tratando-se de autor menor de idade.

4. O cancelamento de voo por problemas operacionais da companhia aérea, como chegada tardia da aeronave, caracteriza fortuito interno, integrante dos riscos da atividade empresarial desenvolvida pela empresa, não configurando excludente de responsabilidade.

5. A Resolução n. 400/2016 da ANAC exige que alterações programadas sejam comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas, sendo que a companhia aérea não comprovou ter realizado tal comunicação.

6. O dano moral decorre
in re ipsa
em situações de cancelamento injustificado de voo com atraso superior a 4 horas, sendo presumível diante dos transtornos experimentados pelo passageiro, especialmente quando se trata de menor de idade, que goza de proteção integral e prioritária conforme preceito constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
"
1. O cancelamento de voo por problemas operacionais como chegada tardia da aeronave constitui fortuito interno, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade civil. 2. O dano moral decorre in re ipsa em situações de cancelamento injustificado de voo com atraso superior a 4 horas, sendo presumível especialmente quando o passageiro é menor de idade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1034625-54.2023.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25/03/2025; TJMT, 1041031-91.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 04/12/2024; TJMT, 1014673-74.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/03/2025; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
M. S. T.
, menor impúbere, representado por seu genitor,
FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, na Ação de Indenização de Danos Morais n. 1012043-43.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “
não restou caracterizada a falha na prestação de serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da requerida”
.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois houve evidente falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora apelada, ao cancelar o voo sem aviso prévio, causando um atraso de mais de 11 (onze) horas no trajeto. Sustenta que adquiriu passagens para voo partindo de Sinop/MT com destino a Maceió/AL no dia 21/08/2023, com embarque previsto para as 04h25min e chegada às 11h20min, porém, ao chegar ao aeroporto, foi informado do cancelamento do voo, em desrespeito à Resolução 400/2016 da ANAC, que exige comunicação com antecedência mínima de 72 horas para alterações programadas.

Acrescenta que há divergência no tratamento de casos idênticos, pois outros passageiros do mesmo voo obtiveram procedência parcial em suas ações, além de citar jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhece a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em situações semelhantes.

Contrarrazões apresentadas em id. 268926264, que a parte apelada, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita deferida ao apelante. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 281858364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
M. S. T.
, menor impúbere, representado por seu genitor
, FABRICIO DOS SANTOS TEIXEIRA
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou caracterizada a falha na prestação de serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da requerida.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Analiso inicialmente a impugnação ao benefício da justiça gratuita suscitada em contrarrazões pela apelada.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, o apelante é menor impúbere, representado por seu genitor. Da análise dos autos, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido o benefício.

A apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica autor para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas.

Dessa forma, não havendo prova robusta a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
REJEITO
a impugnação e mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau.

MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento parcial.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14.

No caso em análise, constata-se que o apelante adquiriu passagem aérea da empresa apelada para o trecho Sinop/MT – Maceió/AL, com data de saída prevista para o dia 21/08/2023 às 04h25min e chegada ao destino final às 11h20min do mesmo dia, conforme documentos que instruem a inicial.

Contudo, ao comparecer ao aeroporto na data e horário previamente agendados, o apelante foi surpreendido com o cancelamento do voo contratado. Da análise dos documentos presentes nos autos, verifica-se que a apelada, em sua contestação, e reafirmado nas contrarrazões, alegou que o cancelamento do voo decorreu de "
chegada tardia da aeronave que iria realizar o voo
", situação que, no entendimento da empresa, configuraria fortuito externo.

Ocorre que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, incluindo precedentes deste Tribunal, o cancelamento ou atraso de voo por problemas operacionais da companhia aérea, como chegada tardia da aeronave, caracteriza fortuito interno, integrante dos riscos da atividade empresarial desenvolvida pela empresa, não configurando excludente de responsabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA.
FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
A mera alegação de alteração na malha aérea, desacompanhada de prova idônea de força maior ou caso fortuito, não exime a companhia aérea do dever de indenizar.
5. A empresa aérea não comprovou a comunicação prévia do cancelamento ao consumidor por meio documental idôneo (e-mails, mensagens ou registros de contato), limitando-se a apresentar capturas de tela do próprio sistema, documentos unilateralmente produzidos, sem força probatória. 6. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, pois a frustração da viagem contratada gera transtornos que extrapolam o mero dissabor, especialmente em razão da vulnerabilidade do autor, menor de idade. 7. O valor de R$ 7.000,00 arbitrado pelo Juízo de primeiro grau observa a razoabilidade, considerando o tempo de atraso (72 horas) e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, estando em conformidade com precedentes análogos deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
O cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia ao passageiro configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo material
.” (...)”. (TJMT, 1034625-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR –
CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO PARA VOO DO DIA SEGUINTE
–ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA –
FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. No presente caso,
não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu voo cancelado em virtude da alteração de malha aérea e com a realocação apenas em voo do dia seguinte.
2. Quanto à vertente recursal de que houve a prévia comunicação sobre o cancelamento do voo, via e-mail, compulsando os autos é possível constatar que a alteração se deu no trecho de volta, logo, se a suposta comunicação de alteração foi de fato enviada no dia aprazado, quer dizer que a Apelada foi surpreendida um dia antes do seu retorno para casa, o que evidencia o dano moral sofrido.3. Além disso, registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em prints de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que prints de telas sistêmicas não se admitem como prova. 4. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Recurso desprovido”. (TJMT, 1041031-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024 - destaquei).

Ademais, a Resolução n. 400/2016 da ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, em seu art. 12, estabelece que "
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas
".

No caso em análise, não há prova de que a apelada tenha comunicado o cancelamento do voo ao apelante com a antecedência mínima prevista na regulamentação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Percebe-se, portanto, falha na prestação do serviço da companhia aérea, que descumpriu obrigação contratual e regulamentar, devendo responder pelos danos ocasionados ao consumidor.

No que concerne ao dano moral, a jurisprudência vem admitindo sua configuração
in re ipsa
em determinadas situações, ou seja, presumido em razão do próprio fato, dispensando comprovação específica do prejuízo.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO INJUSTIFICADO
– PERÍODO DE 25 HORAS PARA O DESEMBARQUE FINAL – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TURISMO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 5. A empresa que intermedeia a venda de passagens aéreas participa da cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
6. O dano moral decorre in re ipsa, sendo presumível diante do atraso excessivo no transporte aéreo, que gerou transtornos relevantes ao passageiro.
7. O valor da indenização fixado em R$6.000,00 (danos morais) e R$300,00 (danos materiais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A agência de turismo responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo e atraso superior a quatro horas, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação de consumo.” (...)” (TJMT, 1014673-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025 - destaquei).

Nesse sentido, o cancelamento injustificado de voo, com alteração significativa do itinerário e atraso superior a 04 (quatro) horas, sem assistência adequada, tem sido reconhecido como situação apta a gerar abalo de ordem moral indenizável, extrapolando o mero dissabor.

No caso em análise, o apelante, menor de idade, experimentou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que demanda proteção integral e prioritária, conforme preceito constitucional.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, destacou: "
No caso em testilha tem-se que a reacomodação injustificada pela empresa aérea provocou uma espera de quase 06 horas sem que fosse oferecida assistência material para o infante o que não se denota razoável, assim sendo,
resta configurado dano moral passível de reparação, haja vista estar comprovada a existência do dano, da prestação de serviço defeituosa e do nexo de causalidade, porquanto decorreu da conduta da própria apelada
".

Quanto ao valor da indenização, deve ser fixado considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de compensar o prejuízo moral sofrido sem, contudo, importar enriquecimento sem causa.

Considerando esses parâmetros, entendo razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso, suficiente para compensar o abalo sofrido sem representar enriquecimento indevido, e atendendo ao caráter pedagógico da medida.

Por fim, embora o apelante tenha sustentado em sua inicial que também sofreu danos materiais com despesas de alimentação e locomoção, não apresentou comprovantes desses gastos, limitando-se a mencionar diária de hotel não utilizada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ocorre que, para a configuração do dano material, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo, não sendo admitida sua presunção. Nesse ponto, o ônus da prova incumbia ao autor, ora apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Portanto, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de prova do efetivo prejuízo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025